Tribunal: TJSP
Processo: 0052587-38.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Depósito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 16a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta contra r. sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 16a Câmara de Direito Privado – Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) – Ocorrência de sinistro, remessa do veículo "segurado" para pátio credenciado, negativa de pagamento da indenização securitária em razão do anterior cancelamento do contrato de seguro (ausência de pagamento do prêmio) e posterior recusa da ré em proceder à retirada do automóvel sinistrado do pátio credenciado – Demanda intentada pela seguradora com objetivo de condenar a ré a retirar o veículo do pátio credenciado e/ou indicar o local e horário para entrega do bem e a pagar as diárias do veículo desde a última notificação extrajudicial - Litígio que versa sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisa móvel corpórea - Incidência do art. 5°, III.14, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 28a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0052587-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 16a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 28a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito e declararam a competência da 28a Câmara de
Direito Privado, vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente), COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO,
ANDRADE NETO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052587-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41173
2
VOTO No: 41173
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0052587-38.2019.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do Foro Regional da Lapa)
SUSCITANTE: 16a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 28a Câmara de Direito Privado
INTERDAS.: Liberty Seguros S.A. (A) e Ana Paula Rodrigues da Silva
(R)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação
interposta contra r. sentença que julgou procedente ação de
obrigação de fazer
Distribuição do recurso ao Exmo.
Desembargador Relator da 28a Câmara de Direito Privado, que
dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as
Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a Conflito suscitado pela 16a
Câmara de Direito Privado
Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão
da matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno)
Ocorrência de sinistro, remessa do veículo “segurado” para
pátio credenciado, negativa de pagamento da indenização
securitária em razão do anterior cancelamento do contrato de
seguro (ausência de pagamento do prêmio) e posterior recusa
da ré em proceder à retirada do automóvel sinistrado do pátio
credenciado
Demanda intentada pela seguradora com
objetivo de condenar a ré a retirar o veículo do pátio
credenciado e/ou indicar o local e horário para entrega do bem
e a pagar as diárias do veículo desde a última notificação
extrajudicial - Litígio que versa sobre a posse, domínio ou
negócio jurídico que tenha por objeto coisa móvel corpórea -
Incidência do art. 5°, III.14, da Resolução n° 623/2013 -
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 28a
Câmara de Direito Privado, a Suscitada.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 16a Câmara de Direito Privado, Relator o
Desembargador Jovino de Sylos, desta Egrégia Corte de Justiça (fls.
159/164), em que é Suscitada a Colenda 28a Câmara de Direito
Privado, Relator o Desembargador Cesar Lacerda (fls. 148/151), nos
autos da apelação no 1049984-19.2016.8.26.0002, interposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052587-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41173
3
Liberty Seguros S.A., em ação de obrigação de fazer (alegada ocorrência
de sinistro, remessa do veículo “segurado” para pátio credenciado,
negativa de pagamento da indenização securitária e recusa da ré em
proceder à retirada do automóvel sinistrado, fls. 01/09) movida em face
de Ana Paula Rodrigues da Silva, julgada procedente pela r. sentença
reproduzida a fls. 111/114, de relatório a este integrado, para
condenar a ré na obrigação de retirar o veículo descrito na inicial do
pátio credenciado, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de
R$100,00 por dia de atraso, limitada a incidência a trinta dias, nos
termos do artigo 536, §1o, do CPC.
Distribuídos ao Exmo. Relator da Colenda 28a
Câmara de Direito Privado (fls. 143), Des. Cesar Lacerda, o douto
Colegiado entendeu ser incompetente para o julgamento e determinou a
remessa dos autos para redistribuição a uma das 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras, sob o fundamento de que a demanda envolve questão
relacionada a depósito de mercadorias, matéria de competência
recursal da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do item
II.1, do artigo 5o, inciso II, da Resolução n.o 623/13, desta Egrégia
Corte de Justiça.
Redistribuído o apelo (fls. 155), a C. 16a Câmara de
Direito Privado, pelo v. acórdão de fls. 159/164, ancorado no voto
condutor da lavra do Exmo. Des. Jovino de Sylos, também declinou da
competência, ante o entendimento de que “o negócio jurídico principal é
o contrato de seguro antes vigente, pois em virtude dele o veículo foi
deixado no pátio da seguradora, o que inclusive motivou a distribuição
do recurso para a C. 28a Câmara, conforme disposto no art. 5o, III.15
da Res. 623/2013” (fls. 161), bem como que “ainda que se considere
independentes os contratos de seguro e de depósito que tem por objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052587-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41173
4
bem móvel, no caso, um veículo, forçoso reconhecer que se trata de
matéria inserida na competência da Terceira Subseção de Direito
Privado, consoante o art. 5o, III.14 da Resolução 623/2013 deste E.
Tribunal, que expressamente dispõe ser de sua competência 'ações que
versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto
coisas móveis, corpóreas e semoventes'” (fls. 161/162).
Em 16.12.2019 foi distribuído o presente conflito
para este Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de
Direito Privado (fls. 166).
É o relatório.
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em
razão da matéria, levando em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
Vale dizer, a Resolução n° 623/2013 (como as
outras que a precederam) adotou critério objetivo (o tipo de demanda e
a matéria nela discutida, à luz da causa de pedir e pedido) para traçar a
competência dos órgãos fracionários.
In casu, cuida-se de ação de obrigação de fazer na
qual a seguradora autora-apelante (Liberty Seguros S.A.) alega que
mantinha contrato de seguro com a ré (Ana Paula Rodrigues da Silva),
que o veículo segurado sofreu sinistro e foi remetido a pátio credenciado
para “inspeção” e que, em razão da falta de pagamento do prêmio a
partir da terceira prestação (que motivou o anterior cancelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052587-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41173
5
apólice de seguros), houve a negativa administrativa de pagamento da
indenização securitária.
Aduziu que notificou a ré-apelada por diversas vezes
para que procedesse à retirada do veículo sinistrado do pátio
credenciado, sem sucesso, o que motivou a propositura da ação de
obrigação de fazer originária com o objetivo de “condenar a ré a retirar o
veículo do pátio credenciado e/ou indicar o local e horário para entrega
do bem e a pagar as diárias do veículo desde a última notificação
extrajudicial” (fls. 08/09).
Feito este relato inicial, é possível perceber a
existência de intenso celeuma a respeito do enquadramento da matéria
examinada em uma das competências da Seção de Direito Privado
perenizadas no art. 5o da Res. 623/2013 (contrato de depósito de
mercadorias art. 5o, II.1; contrato de seguro art. 5o, III.15; posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis
corpóreas, art. 5o, III.14 ou prestação de serviços art. 5o, § 1o).
Conforme já esclarecido, para o desfecho do
presente conflito negativo de competência, há necessidade de atentar
para a petição inicial e, em atendimento ao disposto no art. 103 do
Regimento Interno deste E. Sodalício, ao menos aprioristicamente, fazer
a subsunção dos fatos às normas abstratas de direito civil a fim de, ao
final, identificar qual órgão fracionário é ou não competente, já que a
Resolução n° 623/2013 prevê a distribuição de competência ratione
materiae de acordo com o regramento contido em disposições
legislativas.
Na espécie, o dispositivo legal que mais se enquadra
à hipótese examinada é o art. 5o, III.14, da sobredita Res. 623/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052587-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41173
6
que dispõe ser da Terceira Subseção de Direito Privado a competência
preferencial para julgamento das “ações que versem sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes”.
Efetivamente, não há qualquer discussão a respeito
do contrato de seguro originariamente firmado pelas partes que,
inclusive, já foi extinto em razão da falta de pagamento do prêmio a
partir da terceira prestação (fato incontroverso).
Também não se trata de contrato de depósito de
mercadorias, eis que o automóvel sinistrado (ou o que restou dele), na
hipótese examinada, evidentemente não é uma mercadoria para
nenhuma das partes litigantes (proprietária e seguradora).
Também não há falar na respectiva subsunção ao
art. 5o, § 1o, da Res. 623/2013, já que a hipótese estudada não versa
simplesmente sobre “prestação de serviços”, principalmente porque há
dispositivos legais na sobredita Resolução que dispõem com mais
especificidade sobre o tema em exame.
Resta, pois, o enquadramento da matéria no art. 5o,
III.14 (ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que
tenha por objeto coisas móveis corpóreas) desse mesmo cânone legal, já
que, se por um lado não há qualquer obstáculo fático ou exegese que
impeça sua aplicação à hipótese estudada, por outro é o dispositivo que
mais se aproxima da situação descrita na petição inicial (dever do
proprietário de retirar seu automóvel do pátio credenciado da
seguradora em razão da constatação de que o contrato de seguro
encontrava-se há muito cancelado).
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0052587-38.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41173
7
CPC, 32, § 1o, 103 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se
procedente o conflito e declara-se competente a 28a Câmara de Direito
Privado desta Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para o julgamento da
apelação no 1049981-19.2016.8.26.0002.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica